Tribunal: STF
Processo: CJ 5721
Classe: CJ
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1971-12-09
Data de publicação: 1971-12-09

Ementa:
RESPONDE A REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A. PERANTE O FORO COMUM E NÃO
PERANTE O JUÍZO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL, A MENOS QUE A UNIÃO
INTERVENHA NA CAUSA. AS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA SÓ TEM FORO NA
JUSTIÇA FEDERAL, QUANDO A UNIÃO INTERVEM COMO ASSISTENTE OU OPOENTE.